Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-82.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000881-82.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ALVES DE PAULA - CPF: 963.505.201-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR DA SILVA VIEIRA (APELANTE), OSMAR DA SILVA VIEIRA - CPF: 458.509.331-15 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), Anderson Alves dos Santos (APELANTE), Otília Teodoro Gomes (APELANTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARIA APARECIDA ALVES DE PAULA - CPF: 963.505.201-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – VERSÃO DA VÍTIMA EM CONCORDÂNCIA COM O RELATO DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS COMO ELEMENTO DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIA A EXCLUSÃO OU A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA – PENA PECUNIÁRIA FIXADA NO PATAMAR MINIMO –

APELO DESPROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.

2.

Os testemunhos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório judicial são suficientes para corroborar os
elementos de prova, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Portanto, descabida a pretensão absolutória.

3.

Tratando-se de sanção cumulativa, expressa no preceito secundário da norma penal, não há que se falar em exclusão da pena de multa que, não comporta minoração se já fixada no mínimo legal.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

OSMAR DA SILVA VIEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
OSMAR DA SILVA VIEIRA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000881-82.2021.8.11.0020, por meio da qual foi
condenado

pela prática das infrações penais tipificadas nos
art. 129,
§ 9o, do Código Penal e art. 12 da Lei no 10.826/03
, à pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignada, em suas razões recursais (ID 122854548) a i. Defesa pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que as
provas constantes nos autos são insuficientes
para subsidiar o decreto condenatória com relação ao crime de
lesão corporal
.

Além disso, pugna pela
exclusão da pena de multa
fixada cumulativamente à sanção corpórea em razão do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido ou, ao menos, sua diminuição.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID 122855501).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 127125151).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em breve resumo, o acusado
OSMAR DA SILVA VIEIRA
foi
denunciado
e
condenado
à pena de

01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa como incurso nos delitos tipificados no
art. 129, § 9°, do Código Penal e art. 12, da Lei no 10.826/03, porque no dia 29 de abril de 2021, agrediu fisicamente sua companheira,
Maria Aparecida Alves de Paula
e, após a chegada da Polícia no local, foi identificada a presença de uma arma de fogo de uso permitido sob a posse do réu.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Do pleito absolutório – lesão corporal:

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art.
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelos elementos que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência no 2021.105454 ID 122849420), pelo
Laudo Pericial e fotos anexas (ID 122854467)
,
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Maria Aparecida Alves de Paula
contou que foi agredida fisicamente por
OSMAR DA SILVA VIEIRA
, narrando que, após reclamar de uma atitude do réu, ele passou a agredi-la com uma corda, golpeando suas costas, nádegas e coxas.

No mesmo sentido, em juízo, a vítima contou que no dia dos fatos o acusado acordou nervoso e começou a proferir xingamentos contra ela e depois iniciou as agressões físicas, utilizando uma corda para lhe golpear; também contou que ficou com muitas marcas no corpo, além de ter fraturado um dos dedos da mão ao tentar se defender das agressões (ID 122854530).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas
Otília Teodoro Gomes, Anderson Alves dos Santos,
e os Policiais Militares que atenderam a ocorrência,
PM Leandro Gomes Peixoto
e
PM Muller Severo Ferreira
.

Com efeito, as testemunhas
Otília
e
Anderson
, em síntese, apenas afirmaram, perante a autoridade judiciária, que conheciam o casal e que a convivência com eles, em público, sempre foi harmoniosa, no entanto, não puderam dizer como era a relação dos envolvidos na intimidade do lar
(ID 122854530).

O PM
Muller
,
ratificou as informações constantes do Boletim de Ocorrência
e disse que se recordava de ter sido acionado para atender um chamado de violência doméstica e que, ao chegar no local, encontrou o réu do lado de fora da residência, e este, ao ser abordado, admitiu a prática do delito, afirmando, contudo,
que foi agredido pela esposa e que,

em seguida, bateu nela
.

Com efeito, o PM apontou detalhes da agressão que, segundo ele, foram fornecidos pelo próprio réu na oportunidade da prisão em flagrante: “
ele falou que pegou uma corda dobrou ela no meio e agrediu a esposa dele, foi com uma corda”
(sic)
(ID 122854530).

Além disso, também relatou que
Maria Aparecida
estava muito abalada, chorando bastante e disse que se
recorda de ter visto as lesões na mão da vítima
, mas que preferiu não ver as demais marcas das agressões nas costas e glúteos, por tratar-se de região íntima e, por isso, encaminhou a ofendida para a delegacia para que fosse realizado o procedimento de exame de corpo de delito. (ID
122854530
)

No mesmo sentido, o PM
Leandro
, declarou que foram acionados por telefone para atender uma ocorrência de violência doméstica e que ao chegar no local quem recebeu a guarnição foi o próprio acusado que confessou ter agredido a vítima, após ela ter dado um tapa no rosto dele. (ID
122854530
)

Além disso, de forma segura,
Leandro
também afirmou que se recorda de ter visto a vítima com lesões visíveis nas mãos, além do que ela afirmava que tinha hematoma nos glúteos, nas pernas e nas costas e que a ofendida estava com medo, pois não foi a primeira vez que foi agredida.

Nesse diapasão, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, anexado aos autos digitais sob o ID
122854467, atesta que houve ofensa à integridade corporal da vítima, estando discriminado que
Maria Aparecida
sofreu agressão corporal por instrumento contuso que causou lesões no terço superior da coxa direita, terço médio da coxa esquerda, região glútea esquerda, terço superior da coxa esquerda e no terceiro e quarto dedo da mão esquerda da vítima.

De outro lado, o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (Id. 122849438). Em juízo, o réu negou que tenha agredido a vítima, não sabendo afirmar, contudo, a origem das lesões atestadas no Laudo Pericial
(ID
122854530
).

Ademais, o acusado afirma que a vítima teria lhe agredido com um tapa no rosto e, em que pese os Policiais Militares, ouvidos como testemunhas nos autos, confirmem que o réu teria narrado os fatos dessa maneira no momento da prisão, não há nos autos elementos que possam dimensionar tal versão.

Nada obstante, ainda que a vítima tenha desferido um tapa contra o acusado – o que não ficou comprovado nos autos – não há dúvidas de que sua ação para, em tese, repelir o comportamento da ofendida foi desmedida, a teor das fotos anexas ao Laudo Pericial que demonstram hematomas intensos na vítima (
ID
122854467).

À vista deste cenário, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a
Maria Aparecida Alves de Paula
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise.

Ressalta-se que,
além do relato coeso da vítima em ambas as fases, os testemunhos dos
policiais que atenderam a ocorrência

são
suficientes para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Nesse sentido a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo.

2.

Da pena de multa

O apelante pugna pela
exclusão da pena de multa
ou ao menos a sua redução, com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Nada obstante,
o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, o crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03, prevê
pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos,
e multa
, ou seja, a sanção pecuniária em seu preceito secundário apresenta-se de forma
cumulativa
, a ser aplicada, portanto, em conjunto com a reprimenda constritiva de liberdade, não possuindo qualquer caráter de alternatividade.

Nesse passo, torna-se defeso ao órgão julgador deixar de aplicar qualquer uma das penas previstas para o delito em questão na condenação, mesmo em se tratando de condenado economicamente hipossuficiente.

Ademais, a pena de multa, no caso dos autos, foi fixada em seu patamar mínimo (dez dias-multa), e no mínimo valor unitário previsto em lei (um trigésimo do salário mínimo) não cabendo, portanto, qualquer minoração.

3. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
OSMAR DA SILVA VIEIRA,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022